Tribunal: TJSP
Processo: 2008336-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Descabimento.
Ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, na qual foi determinada a restituição ao comprador de todas as parcelas do contrato que foram pagas. Participação do agravado em assembleia geral ordinária que indica a inexistência parcelas em aberto.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Descabimento.
Ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, na qual foi determinada a restituição ao comprador de todas as parcelas do contrato que foram pagas. Participação do agravado em assembleia geral ordinária que indica a inexistência parcelas em aberto. Mantida a obrigação de restituição integral dos valores pagos.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008336-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ, é agravado JOSE ROBERTO CAMPOS
PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008336-61.2020.8.26.0000 -Voto no 37541 FLP
2
VOTO No: 37541
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008336-61.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
MM. Juiz(a) de 1o grau : Dr. (a) Ricardo Hoffmann
AGTE: Cooperativa Habitacional Aruanã
AGDO: José Roberto Campos Pimentel
FLP
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Descabimento.
Ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença,
na qual foi determinada a restituição ao comprador de todas as
parcelas do contrato que foram pagas. Participação do agravado
em assembleia geral ordinária que indica a inexistência parcelas
em aberto. Mantida a obrigação de restituição integral dos valores
pagos.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 446/448 que, em ação
de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação apresentada.
Sustenta a agravante: (i) o agravado não juntou aos autos
os comprovantes de pagamento das parcelas do contrato vencidas de 15/08/2003
a 15/12/2003, de 15/01/2005 a 15/05/2005 e de 15/12/2005; (ii) a ata de
assembleia juntada não preenche os requisitos do art. 320 do Código Civil; (iii)
seu estatuto permite a participação de cooperados inadimplentes para discussões
que tenham relação com os seus interesses, vedada apenas a possibilidade de
votarem e serem votados; (iv) seria necessária uma prévia liquidação de
sentença antes de se iniciar a fase de cumprimento.
Liminar indeferida às f. 129/130.
Contraminuta às f. 133/138.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão contratual, em fase de
cumprimento de sentença, por meio do qual busca o agravado o recebimento de
todos os valores pagos à agravada.
Foram juntados aos autos principais os comprovantes de
pagamento das parcelas do contrato (f. 264/422 dos autos principais).
Entretanto, argumenta a agravante ser descabida a
restituição das parcelas do contrato vencidas de 15/08/2003 a 15/12/2003, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008336-61.2020.8.26.0000 -Voto no 37541 FLP
3
15/01/2005 a 15/05/2005 e de 15/12/2005 porque em relação a elas não foi
comprovado o respectivo pagamento.
Improcedem as razões recursais.
Primeiro, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC o credor
pode promover, desde logo, o cumprimento da sentença quando a apuração do
valor depender apenas de cálculo aritmético, como no caso.
E, embora não tenham sido juntados aos autos os
comprovantes de pagamento das parcelas mencionadas pela agravante, a
participação do agravado na Assembleia Geral Ordinária em 28/03/2015 indica
que inexistiam parcelas em aberto.
Conquanto a agravante alegue ser possível a participação
de cooperados inadimplentes nas assembleias, consta expressamente na ata da
referida assembleia que “Não poderá participar da Assembleia, e
consequentemente votar e ser votado o Cooperativado que tiver sido admitido
após a data da convocação da Assembleia, bem como aquele que estiver em
débito com as obrigações, de acordo com o artigo 41 do Estatuto Social” (f. 150
dos autos principais).
Bem por isso asseverou o d. magistrado de primeiro grau
“Ainda que se alegue que não houve a juntada de parte dos documentos relativos
ao período questionado, a impugnação deve ser rejeitada, especialmente porque
há outros documentos nos autos que comprovam a pretensão da parte
impugnada, senão vejamos. O Edital de Convocação, publicado em 17/03/2015 e
juntado às fls. 148, bem como a respectiva Ata de Assembleia realizada em
28/03/2015, juntada às fls. 149/159, demonstram que somente puderam a ela
comparecer os associados adimplentes. E, dentre os associados que constam de
tais documentos, está o ora impugnado. Considerando a data em que produzidos
tais documentos e o período questionado pela parte impugnante, há que se
acolher o argumento do exequente de que todas as parcelas, sem exceção,
foram devidamente adimplidas, ainda que ausente o respectivo comprovante de
pagamento”.
Fica, assim, mantida a obrigação da agravante de restituir
integralmente os valores pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008336-61.2020.8.26.0000 -Voto no 37541 FLP
4
Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, pois não
se vislumbra abuso no direito de demandar e “O simples manejo de apelação
(agravo) cabível, ainda que com argumentos frágeis ou improcedentes, sem
evidente intuito protelatório não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”
(STJ-3a T., REsp 842.688, Min. Gomes de Barros, j. 27.3.07) (Theotonio Negrão in Código de Processo Civil
comentado e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 42a Ed., p. 130).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator